Tribunal: TJES
Processo: 0002030-11.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002030-11.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATALAIA ALIMENTOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM DESACORDO COM PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução. A decisão originária consignou que a embargante não atendeu à determinação de emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico gera nulidade dos atos processuais;
(ii) verificar se a nulidade alegada foi tempestivamente suscitada pela apelante, a fim de viabilizar a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 272, §5º, do CPC/2015 dispõe que, havendo requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado, a inobservância do pedido acarreta a nulidade do ato processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nulidade pela inobservância do pedido de intimação exclusiva deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

5. No caso concreto, houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado na petição inicial. Contudo, as comunicações processuais foram direcionadas a outro advogado, o que impediu a ciência da apelante sobre a determinação de emenda da inicial e a sentença que indeferiu a peça inaugural.

6. A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade de natureza relativa, desde que demonstrado o prejuízo, o qual se verifica no caso em análise, diante da violação ao contraditório e ao devido processo legal.

7. A nulidade foi oportunamente suscitada pela apelante, que interpôs embargos de declaração para questionar o descumprimento do pedido de intimação exclusiva, conforme preconizado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico, a sua inobservância acarreta a nulidade dos atos processuais, desde que arguida na primeira oportunidade pela parte interessada.

A demonstração do prejuízo causado pela inobservância do pedido de intimação exclusiva configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, ensejando a anulação dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 272, §5º; CPC/2015, art. 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2019, DJe 13.02.2019; STJ, EDcl no REsp 1608424/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 21.09.2017; STJ, REsp 1.456.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2017, DJe 16.02.2017; TJES, Apelação, 030150016951, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19.02.2018, DJe 26.02.2018; TJMG, AI 1415314-27.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, Décima Nona Câmara Cível, j. 06.09.2024, DJEMG 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATALAIA ALIMENTOS LTDA ME. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria e Jetibá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
, indeferiu a inicial.

O Juízo
a quo
consignou que a embargante, ora apelante, “
embora intimada e ciente do dever de emendar a inicial, não apresentou a via original da procuração e substabelecimento”.

Em suas razões recursais, a apelante defende que pleiteou, na inicial, que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado ali indicado, porém, elas foram direcionadas à advogada diversa, o que torna nulas as comunicações dos atos processuais, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

O apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, indicando o trânsito em julgado da sentença em 15/10/2019.

Primeiramente, observa-se que, de fato, havia na inicial dos embargos à execução pedido expresso de que todas as publicações e intimações referentes ao processo fossem “realizadas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalve Andrade Silva (...), sob pena de nulidade.” (evento 10625729, fls. 08/09).

As publicações, contudo, deram-se em nome a advogada Eduarda Cristina Zanin Gonçalves, que não se manifestou, seja após a determinação de emenda (evento 1062573, fls. 19 e 21), seja depois da decisão que oportunizou às partes se manifestarem sobre a declaração de nulidade da decisão que havia recebido os embargos (evento 1062573, fls. 03/07).

Após o decurso do prazo sem manifestação da parte, sobreveio a sentença ora atacada, da qual também não foi intimado o citado advogado..

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo expresso pedido de intimação exclusiva, a sua inobservância acarreta a nulidade do ato, o qual deverá ser alegado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019 – grifamos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PAUTA. SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. PROFISSIONAL ESTRANHO À SUA REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 272, § 2º, DO CPC/2015.
1. À luz do que expressamente dispõe o § 2º do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos.
(STJ - EDcl no REsp 1608424/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017 – grifamos).

Na esteira desse entendimento, encontra-se, também, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDICADO PELA PARTE NULIDADE RECONHECIDA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência do Colendo Superior de Justiça no sentido de que na hipótese de haver pedido expresso para que as intimações se façam em nome de determinado patrono, a sua não observância acarreta prejuízo à parte, por consequência, nulidade do ato processual.
2. Reconhecida a nulidade do julgamento da apelação (acórdão de fls. 198/214). 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151333317, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018 – grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO ART. 485, INC. III C/C §1º DO CPC/2015 INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELO AUTOR – NULIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ATO DE ABONDONO RECURSO PROVIDO SENTENA ANULADA.
1
–
A jurisprudência é pacífica no sentido de que havendo requerimento expresso do autor para que as intimações fossem efetuadas em nome de advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em nome de procurador distinto.
2 No caso dos autos, havia pedido expresso para que as intimações fossem endereçadas ao advogado Dr. Marcos Caldas Martins Chagas (OAB/ES 18.353), todavia a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos planilha atualizada com o valor do crédito conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES, sob as penas da lei, efetivou-se na pessoa da advogada Marcelle Gomes da Cruz, OAB/RJ 118400/RJ, o que importa em nulidade do ato, a teor do disposto no §5º do art. 272 do Código de Processo Civil e art. 280 do mesmo diploma legal, notadamente em razão do prejuízo experimentado pela parte que obteve uma sentença extintiva, em razão do suposto abandono da causa.
3
–
A nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte vier aos autos, o que se caracterizou com a interposição do presente apelo.
4 Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 030150016951, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018 - grifamos)

Neste caso, o prejuízo causado à apelante é evidente, notadamente porque não teve ciência da determinação de emenda e muito menos da sentença que indeferiu a incial, restando violado o princípio do devido processo legal.

Ademais, verifica-se que a apelante arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, opondo embargos de declaração nos quais suscitou a nulidade, que foi ignorada pelo julgador de origem, diante da certidão de trânsito em julgado

A Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.456.632 – MG, havido em 07/02/2017, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, já decidiu que qualquer via é adequada para pleitear a nulidade de intimação, entendendo que exigir uma via processual específica
“representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual”.

Sobre o tema, confira-se, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXCLUSIVA DE ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. Existindo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado, o desatendimento implicará nulidade, conforme norma inserta no art. 272, §5º, do CPC. Ausente cadastramento da advogada indicada para receber intimações exclusivamente, patente a nulidade e, consequentemente, inviável o reconhecimento do trânsito em julgado, devendo haver restituição do prazo recursal. (TJMG; AI 1415314-27.2024.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 06/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. PRELIMINAR. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE TRÊS ADVOGADOS. COMUNICAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DOS REQUERIDOS. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, §5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PACIENTE QUE NECESSITA SER SUBMETIDA A ELETROCONVULSOTERAPIA. ESCOLHA DA TÉCNICA QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA PACIENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NA NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO CORROBORADO PELA LEI Nº 14.454/2022. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Conforme estabelece o art. 272, §5º do Código de Processo, existindo pedido de intimação exclusiva a causídico, a inobservância do requerimento implicará em nulidade da intimação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a regra contida no art. 272, §5º do Estatuto Processual deve ter estreita observância quando o requerimento de intimação exclusiva for realizado em nome de mais de um advogado, devendo a comunicação processual ser individualmente efetivada como requerido pelos causídicos. Considerando que a intimação da sentença em nome exclusivo de três advogados não foi observada, há que ser reconhecida a nulidade e afastado o trânsito em julgado com o reconhecimento da tempestividade do recurso. Há que registrar a inquestionável incidência das normas consumeristas no presente caso, pois trata-se de inegável relação regida pelos princípios e regras da Lei nº 8.078/1990. Havendo no contrato cobertura ao procedimento indicado, não pode o plano de saúde restringir os meios que assegurem a efetividade de tratamentos relacionados à enfermidade do paciente, sendo indevida a negativa da cobertura do procedimento com a realização da técnica considerada mais adequada pelo profissional de saúde. No que tange à técnica a ser utilizada no procedimento. Eletroconvulsoterapia. Tem-se que se trata de escolha que compete exclusivamente ao médico, responsável e habilitado para o tratamento do paciente, não podendo, destarte, o plano de saúde opinar a respeito dos procedimentos, sob pena de acarretar possíveis prejuízos à saúde do necessitado. O rol divulgado pela Agência Nacional de Saúde tem conteúdo meramente exemplificativo, abarcando apenas os procedimentos básicos, motivo pelo qual o fato de o procedimento não constar nesta relação não importa, por si só, na exclusão da sua cobertura. Em 22 de setembro de 2022 entrou em vigor a Lei nº 14.454/2022, que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional da Saúde. ANS. A injusta recusa de cobertura de plano de saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. O valor dos danos morais fixados se revela condizente para o atendimento da finalidade reparatória do dano moral, considerando as peculiares circunstâncias dos autos. (TJPB; AC 0860281-42.2019.8.15.2001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 13/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença atacada e todos os atos processuais anteriores, que não observavam o pedido de intimação exclusiva do advogado já cadastrado neste processo eletrônico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença atacada e todos os atos processuais anteriores que não observaram o pedido de intimação exclusiva do advogado já cadastrado no processo eletrônico.